Tribunal: TJPA
Processo: 0007409-25.2013.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007409-25.2013.8.14.0028
APELANTE: WESLEY FERREIRA LEAL

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., BANCO BRADESCO SEGUROS

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO Nº 0007409-25.2013.8.14.0028
COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ
APELANTE: WESLEY FERREIRA LEAL
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO CAETANO – OAB 14.558-A
ADVOGADA: REGIANA DE CARVALHO SILVA – OAB/PA 25.533-B
APELADO: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
APELADO: BRADESCO SEGUROS S/A
ADVOGADO: LUANA SILVA SANTOS – OAB 16.292
ADVOGADO: MARILIA DIAS ANDRADE – OAB 14.351
RELATORA: DESª EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RECORRENTE PARA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. ATO PERSONALÍSSIMO. INDISPENSABILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.
1. Da detida análise dos autos, observa-se que não houve a intimação pessoal do Apelante para a realização da perícia, restando evidenciado no presente caso o cerceamento de defesa.
2. Tratando-se a realização de perícia de ato personalíssimo, a jurisprudência tem se posicionado pela imprescindibilidade de intimação pessoal da parte, restando inválida para tanto a intimação via Diário de Justiça de seu causídico.
3. Portanto, face a ausência de intimação pessoal do Apelante para a realização de ato personalíssimo, imperiosa a anulação do
decisum
vergastado, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito
4. Recurso conhecido e provido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 09 de março de 2021, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em PROVER O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do VOTO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO Nº 0007409-25.2013.8.14.0028
COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ
APELANTE: WESLEY FERREIRA LEAL
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO CAETANO – OAB 14.558-A
ADVOGADA: REGIANA DE CARVALHO SILVA – OAB/PA 25.533-B
APELADO: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
APELADO: BRADESCO SEGUROS S/A
ADVOGADO: LUANA SILVA SANTOS – OAB 16.292
ADVOGADO: MARILIA DIAS ANDRADE – OAB 14.351
RELATORA: DESª EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de Apelação Cível interposta por WESLEY FERREIRA LEAL, objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que julgou improcedente AÇÃO DE COBRANÇA proposta pelo ora Apelante em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A e BRADESCO SEGUROS S/A.
Nas razões recursais de id. 1303142 o recorrente alega, inicialmente, que teria havido equívoco na sentença que extinguiu o processo com resolução do mérito face o não comparecimento do Apelante à perícia, vez que não teria havido propriamente julgamento de mérito pelo Magistrado, razão pela qual deveria o processo ter sido extinto sem resolução do mérito.
Prossegue sustentando que não teria havido a intimação pessoal do recorrente para a realização da perícia nos termos da lei processual, e que a intimação do advogado não seria suficiente para validar o ato.
Devidamente intimados, as Apeladas apresentaram Contrarrazões ao id. 1303144.
Distribuídos os autos nesta Instância Revisora, coube-me a relatoria, tendo recebido o recurso em seu duplo efeito (id. 1703864)
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia 09 de março de 2021, e encaminhados para o Núcleo de Sessões.
Belém, (PA) 25 de janeiro de 2021.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Ausência do recolhimento do preparo em razão da gratuidade concedida.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
Verifica-se que o recorrente requereu na exordial a condenação das Apeladas ao pagamento de indenização por danos materiais e morais proveniente de acidente automobilístico que teria gerado invalidez permanente sem a devida indenização pelas recorridas.
Foi proferido despacho pelo Juízo de origem (id. 1303140 - Pág. 6) designando data para a realização de audiência de mediação/conciliação bem como de perícia, fixando-se inclusive honorários periciais a serem pagos pela parte demandada.
Com a ausência da parte Apelante para a realização da perícia o Juízo de origem extinguiu o processo com resolução do mérito (id. 1303141).
Da detida análise dos autos, observa-se que não houve a intimação pessoal do Apelante para a realização da perícia, restando evidenciado no presente caso o cerceamento de defesa.
Tratando-se a realização de perícia de ato personalíssimo, a jurisprudência tem se posicionado pela imprescindibilidade de intimação pessoal da parte, restando inválida para tanto a intimação via Diário de Justiça de seu causídico. Neste sentido:
APELAÇÃO CÍVEL. DPVAT. INDENIZAÇÃO. PERÍCIA. NECESSIDADE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. Trata-se de ação de cobrança de indenização de seguro DPVAT, decorrente de acidente de trânsito, julgada improcedente na origem. Verifica-se que o perito foi efetivamente nomeado pelo magistrado, que designou a data da perícia para 12/03/2019, entretanto, não há nos autos documento que prove a intimação pessoal da parte autora para comparecimento a data aprazada pelo perito para realização de perícia, uma vez que inexiste o aviso de recebimento (AR), evidenciando a nulidade no julgado. Ante a ausência de intimação pessoal da parte autora para o ato, resta evidente o cerceamento de defesa em desfavor da parte demandante, motivo pelo qual os atos decisórios deverão ser anulados.De ser destacado que a matéria objeto do presente feito versa sobre a concessão de indenização referente ao seguro DPVAT, cujo pressuposto legal é a existência de invalidez permanente do segurado, logo, a prova pericial é imprescindível para o deslinde da controvérsia. Em se tratando de ato que requer o comparecimento pessoal da parte é indispensável que haja sua intimação pessoal. Sentença desconstituída para determinar o retorno dos autos à origem para regular reabertura da instrução processual com designação de nova perícia e intimação pessoal da parte autora para sua efetiva realização. Precedentes desta Câmara. APELAÇÃO PROVIDA PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA (Apelação Cível, Nº 70083053637, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 21-11-2019) (TJ-RS - AC: 70083053637 RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 21/11/2019, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 28/11/2019)
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO PARA PERÍCIA MÉDICA EM AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. ATO PERSONALÍSSIMO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ADVOGADO. INVALIDADE. 1. Em regra, a intimação será encaminhada à pessoa a quem cabe desempenhar o ato comunicado. Tratando-se da prática de atos postulatórios, a intimação deve ser dirigida ao advogado; tratando-se da prática de ato personalíssimo da parte, ela deve ser intimada pessoalmente. Precedentes do STJ. 2. Em ação de cobrança de seguro DPVAT, a intimação da parte para o comparecimento à perícia médica deve ser pessoal, e não por intermédio de advogado. 3. Apelo provido. Sentença anulada. (TJ-PE - AC: 5329040 PE, Relator: José Viana Ulisses Filho, Data de Julgamento: 23/10/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 25/10/2019)
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - PERÍCIA - ATO PERSONALÍSSIMO - INTIMAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE. Tratando-se de perícia médica realizada com o intuito de atestar a incapacidade da parte autora e o grau das lesões, deve a intimação do periciando ser pessoal, haja vista o caráter personalíssimo do ato. Ausente a intimação pessoal e não tendo o interessado comparecido à perícia, revela-se patente a nulidade da sentença de improcedência fundada na ausência de prova do direito alegado. Recurso provido. (TJ-MG - AC: 10702140648800001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data de Publicação
: 29/03/2019)
Portanto, face a ausência de intimação pessoal do Apelante para a realização de ato personalíssimo, imperiosa a anulação do
decisum
vergastado, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito.
PARTE DISPOSITIVA FINAL
EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E PROVER O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, PARA ANULAR A DECISÃO DE 1º GRAU E, POR CONSEQUÊNCIA, DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO
A QUO
PARA O REGULAR PROCESSAMENTO E PROSSEGUIMENTO DO FEITO DE ACORDO COM A FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.
É O VOTO
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJE, com início às 14:00 h., do dia 09 de março de 2021.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

Belém, 17/03/2021